Tribunal: TJBA
Processo: 8030979-36.2021.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8030979-36.2021.8.05.0039 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: RAIANE THAIS SOARES PASSOS Advogado(s): IVANA DULCE FRANCA RIOS APELADO: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. CARGO EM COMISSÃO. COBRANÇA DE FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO PROVIDA. I. Caso em exame Recurso de apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança. A decisão reconheceu o direito da Recorrente apenas às férias do período de 2019 a 2020. A decisão considerou que os períodos de 2018 a 2019 e de 2020 a 2021 estariam quitados com base na documentação apresentada. II. Questão em discussão A questão consiste em verificar de quem é o ônus da prova do pagamento das verbas rescisórias. Consiste também em analisar se os documentos juntados aos autos comprovam o pagamento das férias dos períodos aquisitivos de 2018 a 2019 e de 2020 a 2021. III. Razões de decidir O servidor público que exerce cargo em comissão possui direito constitucional às férias anuais remuneradas acrescidas de um terço. A natureza temporária do cargo não afasta os direitos sociais básicos assegurados pela Constituição. O ente público devedor tem o ônus de provar o pagamento das verbas salariais devidas ao servidor. O pagamento é um fato que extingue o direito do autor e deve ser comprovado por quem alega ter pago. O Município não apresentou comprovantes de pagamento das férias referentes aos períodos de 2018 a 2019 e de 2020 a 2021. IV. Dispositivo e tese Recurso provido. Tese de julgamento: "1. O servidor público que exerce cargo em comissão possui direito constitucional às férias anuais remuneradas acrescidas de um terço. 2. O ônus de provar o pagamento de verbas remuneratórias devidas a servidor público recai sobre o ente público devedor. 3. A ausência de comprovação documental da quitação impõe a condenação do ente público ao pagamento das férias não gozadas, acrescidas do terço constitucional." Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8030979-36.2021.8.05.0039, em que figuram como apelante RAIANE THAIS SOARES PASSOS e como apelado o MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Des. Presidente Desa. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE Relatora Procurador(a) de Justiça